Tribunal: TJSP
Processo: 1083170-75.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Telefonia – Ação Declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais – Sentença de Improcedência.

Insurgência recursal do autor – Insistência do desconhecimento do débito – Pleito inicial que não indica a ausência de relação jurídica com a empresa ou inexistência do débito que deu origem à inscrição em órgão de proteção ao

Ementa:

APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Telefonia – Ação Declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais – Sentença de Improcedência.

Insurgência recursal do autor – Insistência do desconhecimento do débito – Pleito inicial que não indica a ausência de relação jurídica com a empresa ou inexistência do débito que deu origem à inscrição em órgão de proteção ao crédito – Mera alegação de que em contato com a ré obteve a informação de que o valor negativado divergia do que constava em sistema e que não foi previamente avisado da inscrição – Afirmação a indicar a existência de dívida em aberto com a operadora de telefonia – Notificação relativa à inscrição em rol de inadimplentes que é do órgão de proteção ao crédito (Súm. 359, STJ), que sequer é parte no processo – Alegações inverossímeis que afastam a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito – Precedente desta C. Câmara – Danos morais afastados - Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.